Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. FORO DO GUARDIÃO DO FILHO INCAPAZ. ARTIGO 53 DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O feito cuida de ação de divórcio consensual em que ambas as partes residem em Águas Claras e declaram que possuem um filho incapaz, nascido em 12.6.2008, e que estabeleceram a guarda compartilhada do menor.
2. Em análise das normas de regência pertinentes ao tema, constata-se que o Código de Processo Civil em seu artigo 53, I, “a”, prevê expressamente que o foro competente para a ação de divórcio é o do domicílio do guardião do filho incapaz.
3. Não restam dúvidas sobre a competência do Juízo Suscitante, por expressa previsão legal, tornando a competência absoluta.
4. O dispositivo legal não faz qualquer distinção quanto à consensualidade ou litigiosidade da ação de divórcio, sendo descabida a alegação de que se faz necessária a demonstração de prejuízo ao menor em razão da consensualidade do pedido.
5. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante.